Tribunal: TJPA
Processo: 0008027-11.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008027-11.2016.8.14.0045

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO SATISFATORIAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6194/74 e 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o percentual pago administrativamente foi suficiente para ressarcir o grau de lesão apurado em perícia judicial, improcede o pedido de complementação ao teto indenizatório.

3. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com a Súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma que se impõe neste ponto.

4.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para julgar procedente o pedido de incidência de correção monetária desde o evento danoso, mantendo a sentença em seus demais termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por LEANDRO ALVES DA SILVA contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Em sentença (ID 2613367), o magistrado entendeu pela improcedência da demanda nos seguintes termos:

Na espécie, o demandante recebeu administrativamente importe superior ao grau de lesão constatado pelo laudo oriundo de perícia técnica realizada por médico nomeado para este ato pelo juízo, o qual foi juntado aos autos nesta ocasião. Nesse diapasão, após analisar com detida atenção os documentos acostados aos autos e confrontá-los com o resultado da referida perícia médica, concluo que toda a prova produzida caminha para sentido diferente daquele trilhado pela parte autora em sua peça de ingresso, a despeito das provas trazidas pelo autor. Diante disto, considerando que o laudo pericial indica grau de lesão inferior àquela reconhecida pela parte ré, já efetivamente indenizada na esfera administrativa, nada resta a pagar ao autor a título de seguro DPVAT. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, 1, do CPC. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do requerente. Custas na forma da lei. Sendo beneficiário da justiça gratuita, incidência do artigo 98, §3°, do NCPC. Honorários advocatícios no esses no patamar de 15% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação (ID 2613368) alegando, em síntese: a) o seu direito de receber R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de indenização securitária devido sua invalidez permanente; b) a necessidade de análise do pedido sucessivo de incidência da correção monetária desde a entrada em vigor da MP 340 de 2006 ou desde o sinistro, conforme preceitua o artigo 5°, §§1° e 7° da Lei n° 6.194/74 e a súmula 580 do Superior Tribunal de Tribunal de Justiça (STJ).

Contrarrazões apresentadas (ID 2613369).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais:

De acordo com a narrativa exposta na exordial, o autor, ora Apelante, recebeu extrajudicialmente da Ré o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválido de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais, pleiteando ainda a correção monetária para preservar o valor da moeda.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a examinar.

2.1 -
Pagamento administrativo efetuado
satisfatoriamente:

No mérito, insurge-se o Apelante contra a sentença, alegando que teria direito ao valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

Entendo que não assiste razão à parte, na medida em que constatada pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado (ID 2613367, P. 6), a adequação do grau de lesão apurado com o valor indenizado administrativamente. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo do perito oficial (ID 2613367, P. 6), as lesões sofridas pelo Apelante configuram invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão intensa, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. II da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média, leve ou residual.

No caso dos autos, o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão no tornozelo esquerdo (75% de perda funcional), estando
correta a decisão do juízo
a quo

que entendeu suficiente, com base na perícia médica, o pagamento efetuado administrativamente
pela Ré a título de indenização securitária. Isso porque, o demandante recebeu extrajudicialmente quantia superior ao dano corporal constatado na perícia judicial, conforme se verifica
ao comparar o percentual de perda previsto na tabela anexa à Lei n° 11.945/2009 com o valor

transferido pela empresa seguradora (ID 2613261, P. 32/36).

Pelo exposto, impõe-se a improcedência da demanda no que tange ao pagamento da diferença em relação ao teto indenizatório (R$ 13.500,00), devendo ser mantida a sentença neste ponto.

2.2 - Da correção monetária:

Quanto à necessidade de correção monetária do valor devido, entendo que a sentença merece ser reformada apenas no ponto em que dispõe:

Acerca do pleito de incidência de correção monetária sobre o montante pago na via administrativo pelo atraso no pagamento, impende salientar que a correção monetária dos valores atinentes à indenização a título de indenização do seguro DPVAT
só será devida em caso de pagamento administrativo fora do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da documentação exigida
, conforme disciplina o art. 5", §§ 1" e 7, da lei n° 6.194/94.3. No caso vertente, verifica-se que a parte autora não fez prova do direito alegado.
Destarte, o autor não faz jus, ao recebimento complementar de valor referente à correção monetária atinente à verba indenizatória
, vez que não consta dos autos provas acerca do direito alegado.

A indenização paga administrativamente deve sofrer correção monetária de forma a assegurar o valor real da moeda, considerando que há pagamentos efetuados meses após à data do acidente.

Em relação ao
dies a quo
da incidência da correção monetária, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO
.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO
. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
.

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, o valor pago extrajudicialmente foi efetuado meses após o acidente, sem a devida correção monetária, porém em quantia superior àquela constatada na perícia judicial, entendo que deverá ser apurado, em fase de cumprimento de sentença, se existe realmente diferença a ser paga pela Apelada, levando em conta que o valor devido deve sofrer correção desde a data do evento danoso (10/08/2013 – ID 2613253, P. 23) até a data de seu pagamento na via administrativa (04/12/2013 – ID 2613261, P. 36).

Sobre a diferença apurada deve incidir correção monetária da data do pagamento administrativo até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula nº 426 do E. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença em relação ao direito de a parte receber, caso haja, diferença correspondente à incidência da correção monetária desde o evento danoso, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para julgar procedente o pedido de incidência da correção monetária desde o evento danoso e, consequentemente, condenar a Apelada ao pagamento da diferença que venha a ser apurada em cumprimento de sentença, conforme voto supra.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos
, inclusive em relação aos ônus sucumbenciais, devido à sucumbência mínima da Ré.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/06/2021